Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708181-88.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAYKELL PEREIRA CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAYKELL PEREIRA CARVALHO contra o v. acórdão exarado sob o ID 36589599, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso para anular questões de concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O embargante opôs embargos de declaração (ID 36960940) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão por não ter se manifestado sobre a alegação de o gabarito definitivo do concurso violara o art. 1o, §1o da Lei Complementar n. 94/1998. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 às 08:31:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora